Tribunal: CARF
Processo: 19515.720111/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO FISCAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXPLICAÇÕES. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores. Após a ciência do termo de início de fiscalização, eventuais declarações transmitidas não têm o condão de afastar as infrações apuradas.
Súmula CARF no 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
NULIDADE DE LANÇAMENTO E DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A descrição dos fatos e a indicação do enquadramento legal foram claras, o suficiente, para possibilitar o entendimento da infração, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Também não foram violadas das disposições contidas nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. Não há que se falar em nulidade do lançamento. Também não foram apontados vícios que pudessem implicar na nulidade da decisão de primeira instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO OU PAGO. Diferenças apuradas em verificações obrigatórias entre o valor escriturado e o declarado ou pago representam omissão de receita quando não justificadas pelo contribuinte.
DIPJ e DCTF. RETIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. A apresentação de DIPJ retificadora após o lançamento de ofício deve vir acompanhada de provas suficientes a demonstrar o mero erro de preenchimento por parte do contribuinte. Quando devido o lançamento em razão de divergência entre DIPJ e DCTF deve ser lançado apenas o montante não declarado em DCTF.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis, idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos, em preceitos legais.
Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário por meio do lançamento.
GLOSA DE EXCLUSÕES - OUTRAS EXCLUSÕES
O contribuinte deve apresentar documentos hábeis para comprovar os valores lançados a título de outras exclusões na determinação do lucro tributável, sob pena da glosa fiscal.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
PIS E COFINS REFLEXOS. LANÇAMENTO EM BASE MENSAL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
A adoção do regime de tributação anual pelas aludidas contribuições, em hipótese na qual a lei determina o seu fato gerador como mensal, constitui vício material que impede “salvar” o lançamento, ainda que sob a forma de reajustamento da base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720111/2018-00
ACÓRDÃO
1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGRAM MICRO DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INGRAM MICRO DO BRASIL LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO FISCAL PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
EXPLICAÇÕES.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. Após a ciência do termo de início de
fiscalização, eventuais declarações transmitidas não têm o condão de
afastar as infrações apuradas.
Súmula CARF no 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
NULIDADE DE LANÇAMENTO E DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A descrição dos fatos e a indicação do enquadramento legal foram claras, o
suficiente, para possibilitar o entendimento da infração, possibilitando o
pleno exercício do direito de defesa. Também não foram violadas das
disposições contidas nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. Não há
que se falar em nulidade do lançamento. Também não foram apontados
vícios que pudessem implicar na nulidade da decisão de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO OU PAGO. Diferenças apuradas em verificações obrigatórias
entre o valor escriturado e o declarado ou pago representam omissão de
receita quando não justificadas pelo contribuinte.
Fl. 15882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
2
DIPJ e DCTF. RETIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. A apresentação de DIPJ
retificadora após o lançamento de ofício deve vir acompanhada de provas
suficientes a demonstrar o mero erro de preenchimento por parte do
contribuinte. Quando devido o lançamento em razão de divergência entre
DIPJ e DCTF deve ser lançado apenas o montante não declarado em DCTF.
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
DOCUMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais
somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
forem comprovados por documentos hábeis, idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos, em preceitos legais.
Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito
passivo tem o ônus de comprovar a veracidade das suas alegações acerca
da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao
direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito
tributário por meio do lançamento.
GLOSA DE EXCLUSÕES - OUTRAS EXCLUSÕES
O contribuinte deve apresentar documentos hábeis para comprovar os
valores lançados a título de outras exclusões na determinação do lucro
tributável, sob pena da glosa fiscal.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas
no âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo,
aplicam-se à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos
do lançamento primário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
PIS E COFINS REFLEXOS. LANÇAMENTO EM BASE MENSAL. NULIDADE POR
VÍCIO MATERIAL.
A adoção do regime de tributação anual pelas aludidas contribuições, em
hipótese na qual a lei determina o seu fato gerador como mensal, constitui
Fl. 15883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
3
vício material que impede “salvar” o lançamento, ainda que sob a forma de
reajustamento da base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao recurso para
excluir da base tributável o valor de R$ 4.742.487,95.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente); e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 108-002.927, proferido pela 26a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, para exigir o
recolhimento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSLL”), Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) - ano-calendário de 2013- com os
correspondentes juros de mora e multa de ofício, bem como a glosa de parte do saldo de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, sendo que o julgamento de piso desconstituiu o
crédito tributário relacionado com as contribuições para o PIS/COFINS por nulidade, mantendo as
demais infrações, sujeitando assim, ao recurso de ofício.

Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, que a recorrente teria apurado uma
divergência, entre a receita bruta declarada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (“DIPJ”), no montante de R$948.964.899,14, e a receita bruta apurada de acordo
Fl. 15884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
4
com as notas fiscais emitidas no período, que representaria a importância de R$1.026.552.237,97,
ou seja, uma diferença no montante de R$77.587.338,83.
No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi instada a manifestar-se,
asseverando que a divergência decorreria de imprecisão no preenchimento da DIPJ, sendo que os
valores ajustados da receita bruta estariam espelhados em DIPJ retificadora - transmitida em
28/04/2016, ou seja, após o início do procedimento fiscal, que importaria num montante de R$
1.616.798,38 a mais no resultado.
No entanto, por permanecerem as inconsistências identificadas, foi reintimada a
esclarecer a diferença das divergências das receitas brutas, cujos valores não teriam sido possíveis
comprová-los com fundamento nos valores declarados em DIPJ ou na contabilidade.
Irresignada, a recorrente alegou que as notas eram registradas em sua
contabilidade líquidas de imposto e no final de cada mês os impostos sobre vendas eram
adicionados para recompor a receita bruta e atender a legislação nacional. Informou que algumas
das notas de vendas foram registradas com erro, fato que teria gerado a divergência na receita, no
entanto o erro teria sido corrigido no momento da reversão dos tributos sobre vendas e não teria
causado impacto na tributação.
No curso da auditoria, a fiscalização detalhou a contabilidade adotada pela
empresa, concluindo que as Notas fiscais eram lançadas pelo seu valor líquido de impostos e
depois o montante seria complementado na receita (item 3.28).
Desta forma, a Fiscalização calculou o montante da receita com base nas notas
fiscais, foram deduzidos as devoluções e os descontos, de maneira a chegar ao valor da receita
bruta descontadas das vendas canceladas ou devolvidas e os descontos incondicionais concedidos,
ou seja, a soma das linhas 01 a 09 do DRE subtraída a linha 10, calculado diretamente a partir das
Notas Fiscais.
Dos valores, assim apurados, foram comparados com a última DIPJ retificadora
válida entregue em 02/07/2014, emitida, portanto, antes do início do procedimento fiscal. Do
confronto entre as duas, a diferença constituiu-se na base tributária imponível.
Em sede recursal, a recorrente apresentou Laudo Técnico de Natureza Contábil e
Fiscal (“Laudo”) emitido pela KPMG Assessores Ltda. (“KPMG”) e acostado às fls. 2130/2201, e, na
sequência, convertido em diligência para que “a autoridade lançadora pudesse analisar a
documentação acostada aos autos pela recorrente emitir o parecer que abordasse os itens acima
elencados para “concluir no sentido de serem ou não, suficientes para afastar, ainda que
parcialmente, os lançamentos efetuados ou reformular a base de incidência tributária”.
Desta forma, a fim de estruturar o relatório de forma didática, elencamos os pontos
destacados na peça recursal, no intuito de ser destacado no voto.
Em sede de preliminar, a recorrente alegou flagrante nulidade da autuação por
inobservância ao princípio da verdade material, uma vez que as Autoridades Fiscais
Fl. 15885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
5
desconsideram os ajustes formalizados pela Recorrente em DIPJ retificadora, apenas e tão-
somente porque esta foi apresentada no curso da fiscalização.
A nulidade do presente lançamento fiscal deu-se em razão da grave acusação de
omissão de receitas sem analisar informações de suma importância sobre a apuração tributária do
ano-calendário de 2013, apresentadas no curso do procedimento de fiscalização.
Ressaltando o caráter informativo da DIPJ transmitida em 28 de abril de 2016, uma
vez que transmitida no curso da fiscalização, as Autoridades Fiscais intimaram a Recorrente para
esclarecer as divergências existentes entre o montante de receita informada em tais DIPJs e a
apurada de acordo com as notas fiscais eletrônicas.
Em resposta à referida intimação (fls. 556 a 559), a Recorrente esclareceu que havia
se equivocado no preenchimento da DIPJ retificadora transmitida em 02 de julho de 2014, pois
declarou a receita bruta auferida, já deduzida das despesas incorridas com fretes e comissões,
bem como das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, entre outros ajustes.
Na sequência, a recorrente contestou os seguintes pontos:
Da indevida limitação das hipóteses de nulidade ao disposto no art. 59 do Dec. n. 70.235/72
O julgamento de piso afastou a alegação de nulidade da autuação porque, de
acordo com os incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, somente seriam nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, o que não teria ocorrido no presente caso.
Irresignada, a recorrente alega que não se atentaram para o fato de que as
hipóteses de nulidade do lançamento fiscal não estão restritas à essas situações.
Da indevida desconsideração da DIPJ retificadora e da inobservância ao princípio da verdade
material
As Autoridades Julgadoras afastaram a nulidade do lançamento fiscal sob a
alegação de que a DIPJ retificadora apresentada após o início do procedimento de fiscalização é
ineficaz, bem como porque esta tem caráter informativo e não pode ser considerada prova direta
da ocorrência do fato gerador.
A Recorrente sustentou que a DIPJ retificadora deveria ser tratada como prova
cabal das receitas, custos e despesas apurados no período autuado e a nulidade do presente
lançamento fiscal deu-se em razão de ter sido formalizado grave acusação de omissão de receitas
sem analisar informações de suma importância sobre a apuração tributária do ano-calendário de
2013, apresentadas pela Recorrente no curso do procedimento de fiscalização.
Em 28 de abril de 2016, uma vez que transmitida no curso da fiscalização,
intimaram a Recorrente para esclarecer as divergências existentes entre o montante de receita
informada em tais DIPJs e a apurada de acordo com as notas fiscais eletrônicas.
Em resposta à referida intimação (fls. 556 a 559), a Recorrente esclareceu que
havia se equivocado no preenchimento da DIPJ retificadora transmitida em 02 de julho de 2014,
Fl. 15886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
6
pois declarou a receita bruta auferida já deduzida das despesas incorridas com fretes e comissões,
bem como das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, entre outros ajustes.
E, acrescentou, se a DIPJ é informativa e não serve de prova do fato gerador, esta
não deveria ter sido utilizada pelas Autoridades Fiscais para demonstrar a suposta omissão de
receitas e era indispensável, portanto, que a Autoridade Fiscal observasse a realidade dos fatos
para apurar se efetivamente houve a omissão de receitas, de forma a cumprir com o princípio da
verdade material, inerente ao processo administrativo tributário.
Diante do exposto, a recorrente pleiteia a reforma parcial do acórdão recorrido,
tendo em vista a evidente nulidade dos autos de infração por inobservância ao princípio da
verdade material.
Quanto ao aspecto meritório, como supracitado alhures, ao confrontar a receita
bruta calculada de acordo com as notas fiscais eletrônicas e a receita bruta declarada na DIPJ
retificadora transmitida pela Recorrente em 2014, foi apurada uma omissão de receita no
montante de R$77.587.338,83, a qual é sintetizada no quadro abaixo:

A Recorrente alega que se equivocou no preenchimento de algumas linhas da Ficha
6A (“Demonstração do Resultado) da DIPJ.
Ademais, em apertada síntese, o julgamento de piso concluiu que (i) a linha de
despesas operacionais sofreu forte incremento, sem ter sido apresentada prova da sua
composição original;(ii) houve aumento significativo do custo dos bens e serviços vendidos e
diminuição de valores alocados à adições de receitas;(iii) o procedimento de decomposição dos
valores das notas fiscais da Recorrente evidenciou a falibilidade do procedimento contábil
desta;(iv) a fiscalização partiu das notas fiscais emitidas para calcular a Receita da Recorrente e (v)
os descontos, vendas canceladas e devoluções foram devidamente considerados pela fiscalização.
Irresignada, a recorrente contratou a empresa de auditoria KPMG, que apontou os
pontos que compõem a diferença de receita bruta no montante de R$77.587.338,83, assim
demonstrado:
Fl. 15887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
7

Conforme suscitado, a Recorrente se equivocou no preenchimento da ficha 06A
(Demonstração do Resultado – PJ em Geral) da DIPJ retificadora transmitida em 02 de julho de
2014, bem como na DIPJ retificadora transmitida em 28 de abril de 2016.
Parte dos equívocos em questão afetaram a apuração da receita bruta, o que
ensejou a acusação de omissão de receitas, ao passo que outras modificações da referida ficha
impactaram apenas a apuração do lucro líquido.
A Recorrente também constatou ter se equivocado no preenchimento das linhas 04
(“Receita da Revenda de Mercadorias – Mercado Interno”) e 05 (“Receita de Prestação de Serviços
- Mercado Interno”) da ficha 06A da DIPJ apresentada em 02/07/2014.
Desta feita, foram cometidos três equívocos na referida declaração em relação à
receita auferida no ano-calendário de 2013, reproduzidos assim pela própria recorrente:
(i) a receita foi integralmente informada na linha 04 (“Receita da Revenda de
Mercadorias – Mercado Interno), sem realizar a segregação entre a receita da
revenda de mercadorias e a receita de prestação de serviços no mercado interno
(linha 05);
(ii) a receita foi informada na linha 04 já deduzida das despesas incorridas com
comissões de vendas e frete, bem como do custo das mercadorias vendidas, o que
representou um abatimento indevido da receita de R$52.120.722,51; e
(iii) a receita foi informada na linha 04 sem o acréscimo do montante de ICMS-ST,
retido nas situações em que a Recorrente está na condição de contribuinte
substituído (R$18.196.691,03).
Segundo a recorrente, a correção de tais equívocos fez com que a receita bruta
incialmente declarada de R$995.490.920,84 fosse aumentada para a importância de
R$1.065.808.334,38, montante que deveria ter sido informado como totalizador das linhas 04 e 05
da Ficha 06A da DIPJ, conforme sugere o quadro a seguir, justificando cada ajuste realizado na
sequência:
Fl. 15888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
8

Ajuste de comissões sobre vendas
A Recorrente verificou que informou a receita auferida no ano-calendário de 2013
já deduzida das despesas de comissões sobre vendas incorridas no período, no montante de
R$41.656.305,53.
Neste contexto, a Recorrente solicitou à KPMG que se analisasse os respectivos
lançamentos contábeis, os documentos fiscais e os pagamentos, a fim de atestar a procedência de
tal ajuste, confirmando, na sequência, a procedência da despesa em questão, bem como que esta
foi incorretamente indicada como redutora na linha 04 (Receita da Revenda de Mercadorias -
Mercado Interno), quando o correto seria indicá-la na composição das Despesas Operacionais
(linha 44).
Dessa forma, parte da suposta diferença indicada pela fiscalização está
fundamentada justamente no incorreto lançamento da despesa em questão.
Ajuste de fretes sobre vendas
Neste ponto, a Recorrente também identificou que indicou despesas com frete
sobre vendas, no montante de R$7.898.677,84, como redutora das receitas auferidas no ano-
calendário de 2013 (linhas 04 e 05), quando o correto seria informá-la na linha 44 de Despesas
Operacionais.
Assim, a recorrente entende que as despesas com comissões de vendas não
deveriam ter sido declaradas como redutoras de receita da Recorrente, mas sim como despesas
operacionais.
E, dessa forma, está fundamentada justamente no incorreto lançamento da
despesa em questão.
Ajuste do custo de mercadorias vendidas
Outro equívoco consignado pela Recorrente se deu no preenchimento da DIPJ no
tocante ao custo de mercadorias vendidas, no montante de R$ 2.565.638,41, que foram
equivocadamente indicados nas linhas 04 e 05 da ficha 06A da DIPJ, reduzindo a receita do
período.
Fl. 15889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
9
Alega que houve um equívoco, pois tais valores deveriam ter sido informados na
linha 17 da Ficha 06A, que trata dos Custos dos Bens e Serviços Vendidos e a receita informada
pela Recorrente estava indevidamente reduzida, o que demonstra a improcedência de parte da
suposta diferença indicada pelas Autoridades Fiscais.
Quanto ao montante do ICMS-ST, retido na condição de contribuinte substituído
(R$18.196.691,03), a recorrente alega que foi registrado como redutor do montante de Vendas
Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais (linha 10), quando o correto seria lançá-lo na
linha de Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno (linha 04).
Dessa forma, conclui-se que a não inclusão de tal montante na linha 04 da ficha 6A
da DIPJ justifica parte da diferença indicada pela fiscalização.

Das notas fiscais utilizadas como base para a apuração da Receita Bruta
Alega a recorrente que não foi apresentado a recorrente o valor total de Notas
Fiscais emitidas para o ano-calendário de 2013 no montante de R$1.076.092.698,52, com base em
relação extraída diretamente do sistema da RFB e, de acordo com a verificação realizada pela
KPMG, o valor total de Notas fiscais emitidas para o período seria de R$1.076.356.909,06, com
base no total de Notas Fiscais Eletrônicas, perfazendo uma diferença de R$264.210,54, em relação
ao valor total das Notas Fiscais emitidas para o ano-calendário de 2013, que não foi explicitada em
nenhum momento.

Da ausência de dedução dos descontos incondicionais
Quanto a este tópico, a Recorrente demonstrou que as Autoridades Fiscais não
teriam realizado a dedução do montante de R$1.627.450,32, a título de desconto, para apurar o
valor líquido das notas fiscais emitidas pela Recorrente, também não reconhecido pelo julgamento
de piso, que apontou “consulta à planilha 2018-89 de fl. 1994, que trouxe a dedução dos
descontos para a composição do Valor Líquido das Notas Fiscais no exato valor pleiteado.
Irresignada, a recorrente aduz que a referida planilha está incorreta, pois não
deduz, efetivamente, os descontos em questão.
Fl. 15890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
10

Explicita a recorrente, que a primeira operação é a dedução do IPI do valor total das
Notas Fiscais, ou seja, a subtração da importância de R$7.622.375,77 do montante de
R$1.076.092.698,52, o que perfaz R$1.068.470.322,75.
Em seguida, há a dedução do ICMS-ST, no montante de R$8.595.488,09, resultando
em um saldo de R$1.059.874.834,66 (R$1.068.470.322,75 - R$8.595.488,09). Neste ponto, alega
que é possível verificar o equívoco, pois estas indicaram o valor de R$1.061.502.285,18.
Por fim, são deduzidos os descontos, no montante de R$1.627.450,52, chegando ao
valor final de R$1.058.247.384,14 (R$1.059.874.834,66 - R$1.627.450,52).
As Autoridades Fiscais, contudo, indicaram que o valor das notas fiscais deduzidas
do IPI, ICMS-ST e descontos seria de R$1.059.874.834,66, ou seja, uma diferença de
R$1.627.450,52 para o valor apurado pela Recorrente, que representa justamente os descontos
em questão.
Neste ponto, a Recorrente apresenta abaixo o quadro comparativo dos dois
cálculos:

Alega a recorrente que as Autoridades Fiscais não contemplaram os descontos em
referência e, por consequência, tem impacto direto na suposta diferença de R$77.587.338,83
apurada.
Fl. 15891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
11
Da incorreta apuração das devoluções de vendas
A Recorrente alega que as Autoridades Fiscais se equivocaram ao considerar, com
base nas notas fiscais de devolução emitidas pela Recorrente, que teria havido devoluções no
montante de R$33.322.596,69.
Isso porque a empresa de auditoria havia mencionado todas as notas fiscais
emitidas no ano-calendário de 2013 e escrituradas no Livro de Registro de Entradas e confirmou
que o montante correto seria de R$32.282.064.52, alegando que está suportado tanto pelas Notas
Fiscais emitidas no período, quanto pelo registro efetivado no Livro de Registro de Entradas.
Desta forma, alega a recorrente que se equivocaram em relação ao montante
considerado a título de devolução de mercadorias.

Da incorreção quanto as notas fiscais supostamente não escrituradas nos livros fiscais
Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, que não teriam identificado a
escrituração no Livro Fiscal de Saídas das seguintes Notas Fiscais: 251; 1820; 2256; 2305; 2318;
2431; 2432; 2444; 2453; 2466; 2467; 2490; 2491; 2492; 2685; 3873; 3874; 3882; 214836; 218512;
218809; 218811; 225658; 230187; 233228; 239593; 256309; 261276; 265124; 270419; 279766;
281663; 281933; 281953; 286729; 288112; 297973; 300729; 306347; 306665; 307513; 310041;
310852; 312336; 313559; 316774; 320485; 322440; 323771; 325019; 331489; e 331492, que
somam o montante de R$1.608.843,46 e compõem a receita bruta indicada.
Irresignada, a recorrente alega que a maior parte das notas fiscais em comento são
relativas a devoluções de importação e, portanto, não devem ser consideradas como receitas, o
que sustenta que foi adicionando indevidamente o montante de R$1.136.216,64 no cálculo da
receita bruta.
Da ausência de dedução dos serviços cancelados
Outro ponto apontado pela recorrente, se deu em relação a diferença de receita
bruta, constatando que o montante dos serviços cancelados foi deduzido da apuração, mas não da
apuração da receita bruta calculada.
No cálculo da receita bruta apurada, com base na DIPJ apresentada pela
Recorrente, deduziram o valor dos serviços cancelados no montante de R$8.984.807,74, ao
subtrair integralmente o valor de R$46.526.021,70, informado na Linha 10 da Ficha 6A da DIPJ
(“Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais”), conforme demonstrado:
Fl. 15892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
12

Diante do exposto, alega a recorrente que está demonstrado o equívoco no cálculo
que embasou a diferença na apuração da receita bruta, uma vez que os serviços cancelados não
foram abatidos no cálculo que resultou em uma receita bruta de R$1.026.552.237,97.
Da ausência de dedução do IPI no cálculo da receita bruta da Ingram
Quanto a este ponto, alega a recorrente que este foi deduzido somente no cálculo
elaborado por estas, mas não no cálculo que indicou a receita bruta apurada de acordo com a DIPJ
da Recorrente.
No cálculo da receita bruta efetivado com base na DIPJ da Recorrente houve a
dedução, somente, das devoluções de vendas, serviços cancelados e descontos incondicionais, no
montante de R$46.526.021,70, conforme informado na linha 10 da DIPJ (Vendas Canceladas,
Devoluções e Descontos Incondicionais) e parte do IPI não havia sido considerado na autuação.
Das divergências apontadas pela D. Autoridade Fiscal em relação aos procedimentos contábeis
adotados pela Ingram
Neste ponto, suas alegações sustentam no tocante ao registro contábil das suas
operações e reafirma o procedimento adotado, que transita por dois sistemas próprios antes de
chegar ao cumprimento da obrigação acessória, dessa forma:

Assim, o sistema contábil global, denominado Impulse, possui uma diretriz que
registra as obrigações pelo valor líquido, isto é, já reduzidas de descontos e tributos, ao passo que
o sistema contábil local Protheus promove os ajustes necessários para transmissão do SPED
contábil.
Destaca que os dados transferidos do sistema denominado Impulse, para o outro
denominado Protheus, são realizados de forma conjunta, de maneira que diversos lançamentos da
mesma natureza são transmitidos em um único lançamento.
Fl. 15893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
13
Posta a premissa refuta o teste de validade promovido pela Auditoria que teria
encontrado equívocos na contabilidade de 9 notas fiscais, bem com verificado que na planilha
apresentada pela Impugnante algumas delas, representativas de receita, não teriam sido
informadas, enquanto outras teriam sido mencionadas em duplicidade.
Aponta, preliminarmente, que a Auditoria analisou apenas 20 notas fiscais num
universo de 111.319 notas fiscais emitidas no ano de 2013, de maneira a concluir, por uma
amostra irrisória, que houve tratamento equivocado, e reproduz excerto do laudo da KPMG que
conclui em sentido diverso.

Conclui provado que a recorrente deu tratamento tributário correto para as notas
analisadas.
Na mesma linha, refuta a informação fiscal de que teria indicado de maneira
repetida algumas notas fiscais, trazendo novamente trecho do laudo da KPMG em que afirma
Fl. 15894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
14
tratar-se de documentos fiscais distintos, que possuem números diversos de série,
correspondentes a operações diversas.
Por fim, confronta a afirmativa da ausência de notas fiscais representativas de
receitas que importariam em R$ 1.608.843,46, trazendo à baila, novamente, o laudo da KPMG.
Assim, alega que não omitiu receitas e não deixou de escriturar as notas fiscais que
emitiu.
Ao final, a Recorrente requer a reforma parcial do acórdão recorrido para,
preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do lançamento fiscal por inobservância ao
princípio da verdade material.
No mérito, que seja reconhecida a integral improcedência do lançamento fiscal ora
questionado, uma vez que não restou comprovada a acusação fiscal de omissão de receitas.
Por fim, que haja a realização de diligências e verificações que se considerar
relevantes à adequada verificação da prova, especialmente para demonstrar que não houve
ausência de tributação de rendimentos.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro, Roney Sandro Freire Corrêa.
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 01.12.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 29.12.2020, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
De início, devemos examinar se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da
26a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (“DRJ08”), se
enquadra na hipótese prevista no artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
Fl. 15895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
15
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda”.
Observe-se que o Acórdão recorrido foi prolatado, já estando em vigência a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que estabelece que o recurso de ofício deveria ser proposto
quando a exoneração do sujeito passivo for em valor superior de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento.
Por essa razão, o tema restou pacificado com a edição da Súmula CARF no 103, que
possui a seguinte redação:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, como o valor exonerado na decisão de primeira instância é superior
ao limite estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício deve ser
conhecido.
DAS PRELIMINARES
O julgamento de piso afastou a alegação de nulidade da autuação, vinculando os
incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72.
Em sede recursal, a recorrente alega que não se atentaram para o fato de que as
hipóteses de nulidade do lançamento fiscal não estão restritas à essas situações. Senão vejamos:
Conforme o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de nulidade de auto
de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando esse auto for lavrado por
pessoa incompetente (art. 59, I).
A nulidade alegada pela defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente
pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Isto decorre do próprio Princípio Inquisitorial, presente no curso do procedimento
de fiscalização, quando o contencioso é instaurado, na fase conseguinte à lavratura do auto de
infração.
Neste caso, o inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente do cerceamento de
defesa que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. É preciso, no
entanto, examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla defesa como um todo,
ou não, que no presente caso, não ocorreu.
Ademais, a nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é,
não tem existência autônoma. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não
Fl. 15896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
16
importarão em nulidade, de regra, e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
Por fim, cabe ainda ressaltar que na atividade administrativa judicante, a busca da
verdade leva a atividade do julgador para além da mera legalidade das formas, só se declarando a
nulidade se a preterição da forma lesa a substância do direito, que dessa forma se destina a
proteger ou realizar.
Tal doutrina encontra guarida, por meio do art. 55 da Lei no 9784/99, que assim
dispõe:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Desta forma, voto por afastar a preliminar de nulidade, em razão da recorrente ter
apresentado sua defesa, transcrevendo todas as infrações imputadas nos autos de infração,
demonstrando o amplo conhecimento dos fatos, exercendo seu irrestrito direito de defesa, sem
qualquer eventual prejuízo.
Outro ponto alegado se refere a DIPJ retificadora, apresentada após o início do
procedimento de fiscalização, sendo assim ineficaz, bem como porque esta, que tem caráter
informativo e não pode ser considerada prova direta da ocorrência do fato gerador.
E, acrescentou, se a DIPJ é informativa e não serve de prova do fato gerador, esta
não deveria ter sido utilizada pelas Autoridades Fiscais para demonstrar a suposta omissão de
receitas e era indispensável, portanto, que a Autoridade Fiscal observasse a realidade dos fatos
para apurar se efetivamente houve a omissão de receitas, de forma a cumprir com o princípio da
verdade material, inerente ao processo administrativo tributário.
Neste caso, há de se considerar que a segunda DIPJ retificadora foi apresentada em
28/04/2016, posteriormente ao Termo de Início de Fiscalização, levado à sua ciência em
30/03/2016, conforme Aviso de Recebimento de fls. 309, acostado aos autos, o que o leva o
afastamento de sua espontaneidade, confirmado pelo termo de início de fiscalização:

Fl. 15897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
17

Consoante dispõe o § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não apenas o
próprio sujeito passivo tem a sua espontaneidade excluída com o início do procedimento fiscal,
mas também os demais envolvidos nas infrações verificadas. Confira-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (original
em grifo)
Sobre este tema, o CARF editou Súmula de no 33:
“Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”

Por fim, o parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional é claro ao
dispor que “Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
Vale dizer, a instauração de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração, é suficiente para descaracterizar a espontaneidade de
atos posteriores praticados pelo contribuinte inerentes à denúncia da transgressão, para o fim de
excluir a sua responsabilidade.
Fl. 15898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
18
No presente caso, vale ressaltar que “o princípio da verdade material foi
genuinamente adotado”, inclusive com a farta materialidade e observância das notas fiscais
emitidas e demais documentos juntados pela própria recorrente, conforme assim elencado:

Desta forma, voto por afastar a alegada preliminar.

DO MÉRITO
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente menciona que, ao confrontar a receita
bruta calculada, de acordo com as notas fiscais eletrônicas e a receita bruta declarada na DIPJ
retificadora transmitida em 2014, foi apurada uma omissão de receita no montante de
R$77.587.338,83, conforme ilustra o quadro abaixo:

Observe que o débito fiscal do IRPJ e da CSLL possuem como origem a diferença de
R$ 77.587.338,83, fato esse apurado pela autoridade Fiscal, ao cotejar o montante de
R$1.026.552.237,97 de “Receita Bruta sem Descontos” da tabela “doc. 2018-097” do Termo de
Verificação Fiscal, com o montante de R$948.948.899,14 de “Receita Bruta” apresentada pela
Ingram na DIPJ transmitida em 02/07/2014.

Fl. 15899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
19
Para apurar a Receita Bruta auferida pela recorrente, a autoridade fiscal considerou
as N.F.-e, deduzindo o valor do IPI e do ICMS-ST, e por fim deduziu as devoluções verificadas por
meio de NFs emitidas por terceiros e Notas Fiscais emitidas pela recorrente.
A Recorrente alega que se equivocou no preenchimento de algumas linhas, na Ficha
6A (“Demonstração do Resultado) da DIPJ. No entanto, a Receita Bruta informada na DIPJ
entregue em 02/07/2014 foi verificada por meio dos valores informados na Linha 04 (“Receita da
revenda de mercadorias no mercado interno”). A Recorrente também constatou ter se equivocado
no preenchimento das linhas 04 (“Receita da Revenda de Mercadorias – Mercado Interno”) e 05
(“Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno”) da ficha 06A da DIPJ apresentada em
02/07/2014.
Ou seja, a recorrente entendeu que a diferença de R$ 77.587.338,83 verificada pela
fiscalização refere-se a valores indevidamente deduzidos da Receita Bruta informada na DIPJ
entregue em 02/07/2014, tais como despesas que deveriam ter sido informadas em linhas
específicas da obrigação acessória, que foram corrigidas na contabilidade e na DIPJ Retificadora de
28/04/2016.
Ao final, conclui-se que foram cometidos três equívocos na referida declaração em
relação à receita auferida no ano-calendário de 2013, reproduzidos assim pela própria recorrente:
(i) a receita foi integralmente informada na linha 04 (“Receita da Revenda de
Mercadorias – Mercado Interno), sem realizar a segregação entre a receita da
revenda de mercadorias e a receita de prestação de serviços no mercado interno
(linha 05);
(ii) a receita foi informada na linha 04 já deduzida das despesas incorridas com
comissões de vendas e frete, bem como do custo das mercadorias vendidas, o que
representou um abatimento indevido da receita de R$52.120.722,51; e
(iii) a receita foi informada na linha 04 sem o acréscimo do montante de ICMS-ST,
retido nas situações em que a Recorrente está na condição de contribuinte
substituído (R$18.196.691,03).
A correção de tais equívocos fez com que a receita bruta, incialmente declarada de
R$995.490.920,84, fosse majorada para a importância de R$1.065.808.334,38, montante que
deveria ter sido informado como totalizador das linhas 04 e 05 da Ficha 06A da DIPJ, justificando
cada ajuste realizado:
Fl. 15900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
20

Neste diapasão, depreende-se do Laudo Técnico acostado aos autos, a divergência
entre a DIPJ retificadora e aquela suspensa pela transmissão após o início da ação fiscal, de modo
que o que ocorreu não foi apenas uma simples redistribuição das receitas, senão vejamos:
No curso da fiscalização, a recorrente foi intimada a esclarecer as divergências
identificadas entre a DIPJ retificadora, a DIPJ vigente e a extração das Notas Fiscais - fls. 550/551.
Em resposta, a recorrente mencionou acerca da duplicidade de sistemas contábeis
utilizados para atender às diretrizes globais da empresa, não dispondo naquele momento, todavia,
de nenhuma documentação que servisse de prova, apenas insistindo na tese do remanejamento
de valores atinentes a despesas operacionais - fls. 585/587.
Em suma, a tese da recorrente era a de que tal valor, aditado às receitas, teria sua
origem na indevida dedução das despesas, no entanto, a evidente redução na receita bruta não
teria impacto tributário, pois, o laudo técnico considera que não ocorreu dedução em duplicidade
dos valores.”
S.m.j., não se pode concordar com tal alegação. A recorrente se socorreu de um
verdadeiro incremento das receitas informadas na última DIPJ, antes do início do procedimento
fiscal, majorando em aproximadamente R$ 100 milhões, o que não se sustenta.
A receita apurada pela fiscalização foi lastreada em notas fiscais eletrônicas,
enquanto às despesas carecia de comprovação de veracidade das suas alegações, pois inexistiam
os documentos que evidenciassem os fatos contábeis, bem como os erros apontados em sua DIPJ.
Ajuste de comissões sobre vendas, Ajuste de fretes sobre vendas e Ajuste do custo de
mercadorias vendidas
Após a apresentação dos documentos em sede recursal, a Recorrente verificou que
informou a receita auferida no ano-calendário de 2013, já deduzida às despesas de comissões
sobre vendas incorridas, conforme relatório de auditoria (DOC 08 a DOC 17).
Neste caso, o Registro I250 da ECD, ano-calendário 2013, apontava a movimentação
contábil de R$ 41.656.305,53, na rubrica contábil #4120102 – COMISSÕES SOBRE VENDAS, com
contrapartida na rubrica contábil # 3110201 - MERCADO NACIONAL – SERVIÇOS.
Fl. 15901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
21
Como forma de comprovação, a recorrente juntou os controles pertinentes ao
referido gasto (Anexo I), bem como a documentação fiscal e financeira (Anexo 1.1 e Anexo 1.2)
que o suportam.
No entanto, dos R$ 41.656.305,53, a recorrente conseguiu levantar as informações
pertinentes às comissões pagas no valor de R$8.605.148,33, representando 21% do total da
despesa de comissões no ano de 2013.
A meu ver, a referida documentação juntada, desprovida de qualquer outro
elemento complementar que possibilitasse identificar conexão entre os valores apontados pela
Fiscalização e os nela registrados, em nada concorre para elidir o feito fiscal.
Ademais, a dedutibilidade de comissões está condicionada à prova da efetividade
dos serviços prestados, não bastando, para isso, a demonstração de realização de vendas e do
direcionamento dos pagamentos, mas também o contrato de comissionamento, o efetivo
pagamento, bem como a escrituração contábil.
Outro ponto alegado pela recorrente foi de que as despesas com comissões de
vendas não deveriam ter sido declaradas como redutoras das receitas da recorrente, mas sim
como despesas operacionais.
Não obstante, tal fundamentação, a meu ver, também está incorreta, em especial
quanto ao lançamento da despesa em questão. Percebam que a linha atinente às Despesas
Operacionais incrementou a sua composição, saindo dos originais R$ 56.567.008,42, para R$
105.810.901,67, carecendo de documentação hábil e idônea em sua composição original, o que
seria necessário para se acatar a tese do incremento desses valores.

Desta forma, a recorrente alterou outras informações que produziram impacto no
resultado do exercício, sem a devida comprovação, não logrando êxito em sua constatação.
Quanto aos ajustes de fretes sobre vendas, a Recorrente também identificou que
indicou despesas com frete sobre vendas no montante de R$7.898.677,84, como redutora das
receitas auferidas no ano-calendário de 2013 (linhas 04 e 05), quando o correto seria informá-la
na linha 44 de Despesas Operacionais.
O mesmo ocorreu em relação aos fretes contratados. Nos ajustes de fretes sobre
vendas, a recorrente juntou a documentação fiscal (Anexo 2.1), que corrobora 30% do total dos
gastos que foram registrados na sua contabilidade.
Note-se que a credibilidade das despesas lançadas, além da falta de comprovação
assinada e/ou produzida pelas suas prestadoras (conhecimentos de transportes juntamente com
prova dos pagamentos, assim como a escrituração contábil), restou fragilizada diante da
constatação da autoridade fiscal.
Fl. 15902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
22
O ônus da prova, in totum, nesses casos, é confirmado pelo art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

É importante destacar, que o “Termo de Constatação e Intimação” (fls. 569/571), na
qual foi intimada a comprovar as despesas operacionais lançadas da retificadora de 28/04/2016
(emitida após o início do procedimento fiscal), bem como elucidar as divergências entre a receita
bruta recomposta a partir das Notas Fiscais em confronto com a declaração da recorrente, a sua
manifestação foi esquivar-se de trazer a documentação capaz de fazer prova frente as despesas
operacionais majoradas, insistindo na tese de remanejamento de valores atinentes a despesas
operacionais (fls. 585/587).

Ademais, as despesas não foram integralmente comprovadas com documentação
hábil e idônea.
No tocante ao custo de mercadorias vendidas, no montante de R$ 2.565.638,41,
entende que foram equivocadamente indicados nas linhas 04 e 05 da ficha 06A da DIPJ, reduzindo
a receita do período.
Neste caso, a recorrente alega que houve um equívoco, pois tais valores deveriam
ter sido informados na linha 17 da Ficha 06A, que trata dos Custos dos Bens e Serviços Vendidos e
a receita informada pela Recorrente estava indevidamente reduzida, o que demonstra a
improcedência de parte da suposta diferença indicada pelas Autoridades Fiscais.
No entanto, depreende-se do Registro I250 da ECD ano-calendário 2013, que se
trata de um ajuste contábil do custo dos produtos vendidos, pois apresentou movimentação
contábil de R$ 2.565.739,14, na rubrica contábil #3140101 – CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS,
com contra partida na rubrica contábil #3110201 - MERCADO NACIONAL – SERVIÇOS, o que
evidenciou em uma classificação equivocada por parte da recorrente.

Ajuste referente ao ICMS-ST
Quanto a este ponto, a recorrente alega que o montante do ICMS-ST, retido na
condição de contribuinte substituído (R$18.196.691,03), foi registrado como redutor do montante
de Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais (linha 10), quando o correto seria
lançá-lo na linha de Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno (linha 04).
Dessa forma, conclui-se que a não inclusão de tal montante na linha 04, da ficha 6A
da DIPJ, justifica parte da diferença indicada pela fiscalização.
Fl. 15903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
23
Alega a recorrente que se deve reconhecer o montante de R$ 18.196.691,03, ao
tratar-se do ICMS-ST na condição de contribuinte substituído, e que não estava sendo composto
na Receita Bruta apresentada na Linha 04 (“Receita da revenda de mercadorias no mercado
interno”) e Linha 05 (“Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno”) da Ficha 06A da DIPJ
entregue 02/07/2014, pois estava contabilizado na conta contábil #3140106 – OUTROS CUSTOS.
Não obstante, o Laudo Técnico acostado pela recorrente reconhece os equívocos do
procedimento, demonstrando a baixa confiabilidade adotada por ela própria, a ponto de a
autoridade fiscal apenas evidenciar a sua falibilidade.

Ademais, a própria fiscalização já havia constatado que os valores do ICMS ST, onde
a recorrente foi substituída, estão inseridos no “valor antes dos tributos sobre vendas”, logo
também estão inseridos na receita bruta, o que atesta que o procedimento adotado pela
fiscalização está correto e não merece nenhum reparo.

Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais
Em relação às vendas canceladas, as Notas Fiscais utilizadas no curso da ação fiscal,
que serviram para compor a receita, já haviam sido excluídas da base imponível.
Com relação aos serviços cancelados, que totalizam R$ 8.984.807,74 (Anexo 4), a
recorrente apresentou o Termo de Adesão ao Regime Especial (Anexo 4.1) concedido pela
prefeitura de Barueri, que dispensa a emissão de Nota Fiscal de Serviços.
Desta forma, os serviços prestados são faturados mediante emissão de Nota Fiscal
Eletrônica Mod. 55 e documento auxiliar (DANFE). Quando o serviço é cancelado a recorrente não
procede com a emissão da Nota Fiscal de Entrada.
A recorrente alega, conforme laudo, a que tabela doc. 2018-097 do Termo de
Verificação Fiscal (Anexo Geral I), não considerou os serviços cancelados, que totalizam R$
8.984.807,74, e que foram informados na Linha 10 (“Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos
Incondicionais”) da DIPJ entregue em 02/07/2014.
Fl. 15904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
24
Assim, parte da diferença de R$ 77.587.338,83 apontada pelo Auditor Fiscal,
corresponde à diferença das devoluções de vendas (R$ 1.040.532,17) e dos serviços cancelados
(R$ 8.984.807,74).
Neste caso, entendo que não assiste razão à recorrente, pois, ao se verificar às
vendas canceladas e as notas fiscais utilizadas para se compor a receita, há coincidência integral
em relação às Notas Fiscais apresentadas pela recorrente, conforme destacado na planilha 2018-
89 - fl. 1994, se admitindo, assim, o fato de já ter sido expurgado os serviços cancelados.
No tocante às devoluções, a partir das notas fiscais, a fiscalização assumiu a
seguinte memória de cálculo:

No relatório da KPMG, houve a seguinte constatação:
parte da diferença de R$ 77.587.338,83 corresponde à variação de R$
1.040.532,17 decorrente das devoluções, que na realidade totalizam R$
32.282.064,52 e não R$ 33.322.596,69 como apontado pela Autoridade Fiscal.

Em relação às devoluções nas Notas de Terceiros, cujo montante é de R$
4.836.501,04, a recorrente menciona que são devoluções de compras efetuadas e, portanto, não
deveriam ter sido utilizadas para este fim.
De fato, a recorrente está correta. No entanto, os valores originados no supracitado
item, tiveram início a partir das notas fiscais de saída emitidas por terceiros, cujos CFOPs
pesquisados, indicam produtos que teriam sido destinados ao consumo, uso ou revenda da
empresa emitente e que, no entanto, já teriam sido devolvidos.
Repiso, com a devida vênia, os argumentos suscitados no julgamento de piso,
quando constatou que: “tais notas teriam tido a Ingram como remetente quando, de fato, ela é
destinatária, mas o que importa é que o valor deve, efetivamente, ser deduzido das receitas
tributárias, como de fato assim se fez”.
Fl. 15905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
25
Assim, o que se verifica, no entanto, é que os valores informados pela recorrente, no
tocante aos itens “vendas canceladas, devoluções e descontos concedidos”, foram diversas vezes
alterados e não retratam o mesmo valor informado pela recorrente, conforme se depreende das
fichas das DIPJs apresentadas pela recorrente:
Antes do início da fiscalização:

Após o início da fiscalização:

Tal fato também não passou desapercebido da própria recorrente, que constatou
que nem o valor objeto da original, nem mesmo da retificadora estariam corretos, in verbis:
“Ainda, embora tais inconsistências tenham sido ajustadas na DIPJ retificadora
apresentada em 28 de junho de 2016, nesta última declaração a Impugnante
também se equivocou quanto ao montante informado na linha 10 da ficha 06A,
que trata das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais.”

Desta forma, entendo que não merecem prosperar as alegações da recorrente.

Das notas fiscais utilizadas como base para a apuração da Receita Bruta
Neste ponto, alega a recorrente que não foi apresentado o valor total de Notas
Fiscais emitidas para o ano-calendário de 2013, no montante de R$1.076.092.698,52, destacado
da base extraída diretamente do sistema da RFB.
Fl. 15906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
26

De acordo com o relatório realizado pela KPMG, o valor total de Notas fiscais
emitidas para o período é de R$1.076.356.909,06, perfazendo, à luz da recorrente, uma diferença
de R$264.210,54 em relação ao valor total das notas fiscais emitidas para o ano-calendário de
2013.
No entanto, depreende-se da própria ação fiscal, que a recorrente foi intimada a
esclarecer as divergências identificadas entre a DIPJ retificadora, a DIPJ vigente e a extração das
Notas Fiscais (fls. 550/551).
Em resposta, a recorrente mencionou acerca da duplicidade de sistemas contábeis
utilizados para atender às diretrizes globais da empresa, não dispondo, todavia, de nenhuma
documentação que servisse de comprovação para apontar a duplicidade, nem a escrituração
contábil, nem tampouco os documentos fiscais, juntamente com a efetiva comprovação de
pagamentos, que atestasse a mencionada duplicidade.

Da ausência de dedução do IPI no cálculo da receita bruta da Ingram
Quanto a este ponto, alega a recorrente que este foi deduzido somente no cálculo
elaborado por estas, mas não no cálculo que indicou a receita bruta apurada de acordo com a DIPJ
da Recorrente.
No cálculo da receita bruta efetivado com base na DIPJ da Recorrente, houve a
dedução, somente das devoluções de vendas, serviços cancelados e descontos incondicionais,
totalizando R$46.526.021,70, conforme informado na linha 10 da DIPJ (Vendas Canceladas,
Devoluções e Descontos Incondicionais) e parte do IPI que não havia sido considerado na
autuação.
Fl. 15907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
27
A recorrente constatou que parte da diferença de R$ 77.587.338,83, corresponde
ao IPI constante das Notas Fiscais Eletrônicas, que totaliza R$ 7.622.375,77. Neste caso, os valores
informados na Linha 04 (“Receita da revenda de mercadorias no mercado interno”), Linha 05
(“Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno”) e Linha 10 (“Vendas Canceladas,
Devoluções e Descontos Incondicionais”), da Ficha 06A da DIPJ entregue 02/07/2014, não foram
impactados pelo saldo do IPI.
Assim, entendo que este montante não foi considerado pela autoridade fiscal na
apuração da Receita Bruta informada na DIPJ entregue 02/07/2014, devendo ser considerado,
assistindo razão à recorrente.

Da incorreção quanto as notas fiscais supostamente não escrituradas nos livros fiscais

Quanto as notas fiscais supostamente não escrituradas nos livros fiscais,
depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, que as autoridades fiscais apontaram que não
teriam sido identificados a escrituração no Livro Fiscal de Saídas das seguintes Notas Fiscais: 251;
1820; 2256; 2305; 2318; 2431; 2432; 2444; 2453; 2466; 2467; 2490; 2491; 2492; 2685; 3873; 3874;
3882; 214836; 218512; 218809; 218811; 225658; 230187; 233228; 239593; 256309; 261276;
265124; 270419; 279766; 281663; 281933; 281953; 286729; 288112; 297973; 300729; 306347;
306665; 307513; 310041; 310852; 312336; 313559; 316774; 320485; 322440; 323771; 325019;
331489; e 331492, no montante de R$1.608.843,46, que compõem a receita bruta indicada.

Irresignada, a recorrente menciona que tais notas são relativas a devoluções de
importação e, portanto, não deveriam ser consideradas como receitas.

De fato, ao se cotejar os documentos fiscais, as Faturas Comerciais - Invoice e as
Declarações de Importação (DI) – vide quadro abaixo, há uma conciliação a ser feita, não
observado pela autoridade fiscal, que deve ser expurgado da receita bruta. Sendo assim, entendo
que merece prosperar os argumentos da recorrente.
Fl. 15908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
28

Ao final, em síntese, as diferenças identificadas no resultado da análise do
lançamento, restaram os seguintes valores:
- Valores Mantidos
- Ajuste de despesa de Comissões - R$ 41.658.305,52
- Ajuste da despesa de Frete – R$ 7.898.677,84
- Ajuste do ICMS-ST – R$ 18.196.691,03
- Desconto de clientes – R$ 5.171.139,68
- Serviços cancelados – R$ 8.984.807,74
- Valores não mantidos
- Devolução de Importações – R$ 1.136.216,64
- Ajuste de Custo das Mercadoria Vendidas – R$ 2.565.739,14
- IPI – R$ 7.622.375,77
- Diferença da Devolução de Vendas – R$ 1.040.532,17
DO RECURSO DE OFÍCIO
Apreciando a peça impugnatória apresentada, a autoridade julgadora de primeira
instância exonerou o sujeito passivo da parcela do crédito tributário constituído de PIS/COFINS em
razão da nulidade por vício material.
Para tanto, a Auditoria elencou que “a apuração do PIS e da COFINS deriva da
omissão da receita, logo não há apuração apartada, os fatos que comprovam a omissão de receita
necessariamente levam a omissão de PIS/COFINS. Uma vez que a omissão de receita foi
Fl. 15909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
29
demonstrada para período, não é possível individualizar o PIS e COFINS por mês, daí o lançamento
ser realizado integralmente no mês de dezembro”.
A recorrente dispôs que considera violado o comando legal que determina a
apuração dos valores devidos ao PIS /COFINS em periodicidade mensal.
Senão vejamos:
A legislação fixa as devidas premissas para o cumprimento do lançamento. A Lei no
10.637/02 e a Lei no 10.833/03, assim dispõe, respectivamente:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
O Decreto que regulamenta a contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS assim o
determina:
Decreto no 4.524/2002
Art. 74. O período de apuração do PIS/Pasep e da COFINS é mensal (Lei
Complementar no 70, de 1991, art. 2o e Lei no 9.715, de 1998, art. 2o).
Ou seja, não importa se o contribuinte tenha optado por qualquer critério de
apuração, a legislação impõe a condicionante de bases mensais para fins do cálculo de tais
contribuições.
Desta forma, tal lançamento não merece prosperar. É cediço que a autoridade
fiscalizatória, para que possa efetivamente proceder ao lançamento, deve antes confirmar a
ocorrência dos aspectos (pessoal, material, temporal, espacial e quantitativo) que teriam
deflagrado a incidência tributária.
Isso porque a oneração do patrimônio do contribuinte somente pode decorrer de
situações suficientemente descritas em lei e perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob
pena de se tributar uma realidade econômica inexistente ou diversa daquela prevista na regra
matriz de incidência correspondente.
Com efeito, consolidou-se que quando o lançamento apresentar falhas em seus
requisitos fundamentais ou estruturais, tais como a ausência de motivação ou a falta ou erro de
direito na identificação de qualquer um dos aspectos integrantes da hipótese de incidência
(pessoal, temporal, espacial, material ou quantitativo), estaremos diante de vício material que
macula o Auto de Infração como um todo.
Fl. 15910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720111/2018-00
30
Partindo, então, da premissa de que a adoção de aspecto temporal equivocado
(anual, e não mensal) constitui vício material, deve ser afastada a intenção de “salvar” o
lançamento, ainda que parcialmente, sob a forma de reajustamento de base de cálculo.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntário e de ofício.
Quanto ao recurso voluntário, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reajustar os valores apurados de
R$ 77.587.338,33 para R$ 65.222.474,60, à título de omissão de receitas.
Quanto ao recurso de ofício, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 15911
DF CARF MF
Original